Tribunal: TJDFT
Processo: 0727447-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇÃO AMPARADA EM DOIS CONTRATOS. I - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 233 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. II - CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO REALIZADA EM TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS OU DE ASSINATURA DIGITAL DO DEVEDOR. ART. 784, III, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO COLHIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES.
1. Nos termos do art. 783 do CPC, a execução, para ser processada, pressupõe que seja instruída com um título executivo. O título executivo, por sua vez, é o documento, expressamente previsto em lei, que consagra uma obrigação certa, líquida e exigível, permitindo ao credor a instauração da execução.
2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial), no caso concreto, não consubstancia título executivo extrajudicial, haja vista a ausência de certeza e liquidez. Essa modalidade contratual corporifica a obrigação da instituição financeira em disponibilizar o crédito em determinada quantia ao cliente, o qual, porém, pode utilizá-lo ou não.
2.2. Nos termos do Enunciado 233 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o contrato esteja assinado por testemunhas instrumentárias e se faça acompanhar de planilha descritiva do débito não constitui título hábil a aparelhar processo de execução.
3. Quanto ao outro instrumento contratual juntado pelo banco agravado, o art. 784, III, do CPC prevê que, para que o documento particular seja considerado título executivo extrajudicial, faz-se necessária a assinatura do devedor e de duas testemunhas.
3.1. No particular, o contrato de operação de crédito direto ao consumidor que instruiu a petição inicial, formalizado por extrato de terminal de auto atendimento, não satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, pois é documento particular, no qual não constam as assinaturas de duas testemunhas instrumentárias ou assinatura digital do devedor, conforme exige o art. 784, III, do CPC.
4. Não detendo o credor de título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 783, do CPC, para a propositura da ação de execução, deve propor a ação por outra via adequada para a cobrança dos valores que entende devidos.
5. Agravo de instrumento provido. Embargos à execução julgados procedentes.